Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CÁRCERE PRIVADO. PERSEGUIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AFASTAR VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. FATO POSTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, §1o, I, do Código Penal) e perseguição (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal), c/c arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. Fixada indenização de R$ 2.000,00 por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a absolvição é cabível diante da ausência de provas quanto ao dolo no crime de cárcere privado e da insuficiência probatória no crime de perseguição; (ii) avaliar a possibilidade de redimensionamento da pena com afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes; (iii) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria dos crimes, com especial relevância para o depoimento da vítima, corroborado por testemunhas, sendo insuficientes as alegações defensivas para afastar a condenação.
4. Configura-se o crime de cárcere privado pela restrição da liberdade da vítima por três dias, acompanhada de ameaça.
5. O crime de perseguição foi configurado pela reiteração de atos invasivos e perturbadores que comprometeram a liberdade, privacidade e segurança da vítima, além de terem causado abalo psicológico.
6. O entendimento jurisprudencial aplicável aduz que condenações por fatos posteriores ao delito em análise não configuram maus antecedentes, sendo devido seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLV; CP, arts. 69, caput, 77, caput, 147-A, §1o, II, e 148, §1o, I; CPP, art. 387, IV; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 427096/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. 15/03/2018; TJDFT, Acórdão 1753934, Rel. Leila Arlanch, 1a T. Criminal, j. 06/09/2023.